Tribunal: TJMT
Processo: 1033645-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033645-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), OSMAR MARTIGNAGO - CPF: 505.290.059-72 (AGRAVANTE), JOSE WILSON CARDOSO MACEDO - CPF: 781.685.541-91 (AGRAVADO), GERSON TOME TREVISOL - CPF: 024.918.371-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Interdito Proibitório. Tutela de Urgência. Falta de Prova de Posse Sobre a Área Litigiosa. Necessidade de Dilação Probatória. Requisitos do Artigo 300 do CPC não Comprovados. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo Agravante, o qual pretende a proteção possessória em razão da suposta invasão de 1 hectare de sua área pelo posseiro vizinho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de urgência, em especial no que se refere à comprovação da posse legítima, mansa e pacífica sobre a área litigiosa e eventual e o justo receio de ser molestado na posse do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência deve deferia sempre que estiverem presentes os elementos que demonstrem cumulativamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC).

4. A Ação de Interdito Proibitório exige do Autor a prova da posse anterior mansa e pacífica e o justo receio de ser molestado na posse do imóvel, nos termos do artigo 567, do CPC.

5. No caso, o Agravante não comprovou, de forma suficiente, o exercício da posse sobre o hectare supostamente invadido. Desse modo, a controvérsia sobre os limites da área e a divergência entre os relatos das partes demandam dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da medida liminar possessória nesta fase inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório exige prova inequívoca da posse anterior legítima e do justo receio de turbação ou esbulho iminente. 2. A controvérsia sobre os limites do imóvel e a insuficiência das provas exigem dilação probatória, sendo incabível o deferimento de medida possessória em sede de cognição sumária."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 300 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1075621-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033645-79.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Osmar Martignago
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Chapara dos Guimarães, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n. 1000943-08.2024.8.11.0024
ajuizada em desfavor do
José Wilson Cardoso Macedo.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na ordem de proteção possessória sobre a área objeto da lide, porque firmou convicção que o Agravante não comprovou os pressupostos autorizadores, em especial a posse mansa e pacífica.

O Agravante alega que preencheu os requisitos para concessão do interdito proibitório, em especial porque comprovou a sua posse sobre a área de terras de 2,5 ha, e demonstrou a iminência de turbação e esbulho pelo Agravado.

Assim, requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, para deferir a liminar possessória, impedindo o Agravado de praticar qualquer esbulho ou turbação até o deslinde da Ação de origem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 256091199).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar Contraminuta (Id. 263941780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 24/06/2024, o Agravante Osmar Martignago ajuizou Ação de Interdito Proibitório em desfavor de José Wilson Cardoso Macedo.

Na petição inicial, alegou que é possuidor da área de terras de 2,5 ha, localizada na beira do Rio Manso, comunidade Mangueira 01, em Chapada dos Guimarães/MT.

Assegurou que, em 07/03/2022, adquiriu a posse do Sr. Antônio Carlos Ferreira e Sr. Edivaldo Aparecido de Almeida Ferreira, os quais, por sua vez, exerciam a posse desde 16/01/2018, tendo-a adquirido do Sr. Marcílio Barros da Conceição. Desse modo, defendeu que, somada a sua com as dos antecessores, exerce posse mansa e pacífica há mais de 20 (vinte) anos.

Aduziu que, em dezembro de 2023, o proprietário da área vizinha retirou alguns marcos da divisa e implantou novos. Afirmou que, ao tomar conhecimento, descartou as divisas de imediato. Salientou que o fato se repetiu e, em maio de 2024, o Agravado colocou novos marcos; de conseguinte, invadiu aproximadamente 1 hectare de sua posse.

Mencionou que os requisitos para concessão do interdito proibitório estão comprovados, em especial a posse e a iminência de turbação e esbulho.

Requereu a concessão da tutela de urgência para impedir que José Wilson Cardoso Macedo praticasse quaisquer atos que caracterizassem turbação ou esbulho possessório sobre a área objeto da lide.

O Juiz singular determinou a constatação judicial por Oficial de Justiça, a fim de verificar o exercício da posse e o eventual risco de esbulho.

Após a diligência, foi juntado o Auto de Constatação (Id. 170861816).

Citado, o Agravado apresentou Contestação e, em síntese, aduziu que desde 2006 detém a posse de mais de 23 ha, que foi adquirido dos antigos funcionários de Furnas.

Assegurou que Marcílio Barros da Conceição foi seu vizinho por muitos anos e tinha conhecimento dos perímetros das áreas lindeiras.

Explicitou que é o legítimo possuidor da área, destacando como indicativo de posse, o fato de ter figurado como Réu em Ação Penal por crime ambiental em 2017 (PJe n. 0002179-76.2017.8.11.0082), em razão da criação de gado nas proximidades do Rio Manso.

Sustentou que as renovações dos marcos ocorreram de forma legítima, em razão da venda, em 2023, de 5,2 hectares para Diogo Augusto, que teria iniciado as implantações das cercas e georreferenciamento da área.

Na sua visão, o Agravante comprou e pagou por uma área de 2,5 hectares, mas, ao medir a terra, deparou-se com apenas 1,5 ha.

Ou seja, aduziu que a porção de 1 hectare, sobre a qual o Recorrente pretende a proteção possessória, não lhe pertence, mas sim ao Agravado e ao Sr. Diogo Augusto, a quem transferiu parte do imóvel.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Ressaltou a inexistência de prova robusta quanto ao exercício da posse mansa e pacífica sobre a área, porque não constatou elementos que demonstrem que o Agravante de, fato, exercia posse sobre aquela faixa de terras.

Ciente, o Agravante interpôs este Recurso, no qual pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que foi impedido de produzir provas por meio de audiência de justificação e pela oitiva de testemunhas.

Além disso, assegura que o Juiz de primeiro grau não fundamentou o
decisum
no Auto de Constatação, que é prova sumária da posse e da invasão do imóvel pelo Agravado.

Ressalta que, caso ainda pairassem dúvidas sobre a posse, o Julgador deveria ter determinado a realização de audiência de justificação.

Insiste na tese de que os requisitos para concessão do interdito proibitório estão comprovados, em especial a posse e a iminência de turbação e esbulho pelo Agravado.

Sabe-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, por sua natureza, restringe-se a análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, a qual, neste caso, diz respeito a apreciação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

Conforme dispõe o artigo 567, do Código de Processo Civil, o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, pode requerer ao Juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório. Para tanto, é indispensável que o Autor prove a sua posse, a ameaça de turbação ou esbulho, a data desse ato e a continuação da sua posse (artigo 561, do CPC).

No caso, o Agravante não demonstrou o exercício da posse mansa e pacífica sobre o trecho de 1 hectare, tal qual exigido nos artigos 567 e 561, ambos do CPC, o que impede a concessão da medida.

Embora o Contrato Particular de Cessão de Posse de Imóvel Rural (Id. 160050025), celebrado em 07/03/2022, indique a cessão de uma área correspondente a 2,5 hectares, no Instrumento não há delimitação precisa dos limites e confrontações da área efetivamente transmitida.

Veja que o mapa memorial descritivo da área, que poderia trazer maior precisão técnica à delimitação da posse, foi elaborado em 20/05/2024, ou seja, mais de dois anos após a formalização do Contrato, e suas descrições não constam no Instrumento de cessão de terras, o que fragiliza a demonstração sumária da posse sobre aquela área de litígio.

Ademais, da leitura do Auto de Constatação, não se extraem provas quanto à posse do Agravante, mas sim a existência de alterações em cercas e marcos divisórios, sem mencionar o exercício de posse anterior do Agravante sobre a área litigiosa.

No meu modo de pensar, a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente da necessidade de esclarecimento quanto aos limites das áreas lindeiras e à efetiva demonstração do exercício anterior da posse pelo Agravante sobre a área de 1 (um) hectare.

Nesse contexto, pendente discussão a respeito dos limites da área rural e não comprovada, de forma segura, a posse sobre a porção de terras e o justo receio que ela seja molestada, ao menos neste momento inicial, não é possível a concessão da proteção possessória pretendida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR POSSESSÓRIA - REQUISITOS AUSENTES - INDEFERIMENTO. Na ação de interdito proibitório proposta pelo procedimento especial do artigo 567 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar a sua posse anterior e o justo receio de ser molestado na posse do imóvel.
Pendente discussão a respeito do limite do terreno e não havendo prova segura do exercício da posse anterior pela parte autora, não há como se deferir a tutela inibitória pleiteada, porquanto necessária maior dilação probatória
. Ausentes os requisitos deve ser indeferida a liminar possessória. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10756211220248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 10/06/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024) (sem grifos no original)

Ademais, a falta realização da audiência de justificação não configura, por si só, prejuízo ao Agravante, uma vez que terá oportunidade de produção de provas, em momento próprio, especialmente na audiência de instrução, ocasião em que pode arrolar testemunhas para comprovar o alegado.

Assim, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, pois, de fato, inexistem os elementos autorizadores para a concessão da medida liminar possessória.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025